Tribunal: STF
Processo: RE 192630
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIAS
IMPORTADAS: FATO GERADOR. C.F., art. 155, § 2º, IX, a. Convênio ICMS
66/88, art. 2º, I.
I. - ICMS: mercadorias importadas: ocorrência do fato
gerador no momento do desembaraço aduaneiro. Inaplicabilidade da
Súmula 577-STF após a vigência da CF/88, art. 155, § 2º, IX, a.
II. - Precedentes do STF: RREE 193.817-RJ, 192.711-SP e
144.660-SP, Plenário, 23.10.96.
III. - Voto vencido do relator deste.
IV. - R.E. conhecido e provido.